Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000324-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0023047-38.2016.8.11.0041, cód. 1130120, declinou da competência ao Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude.
O Recorrente defendeu, em síntese, que, pelo fato de a referida Ação Civil Pública ter por objeto pedido de adequação estrutural de escola municipal, na situação fática não há criança, ou adolescente, que se encontre em situação irregular, ou de risco, entendida esta como a ameaça, ou a violação, direta aos direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, não se aplicando as diretrizes constantes do artigo 148, IV, do ECA.
Argumentou, ainda,
(...) que o direito subjetivo pleiteado não remanesce de proteção aos direitos difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, mas sim sobre a garantia constitucional do direito à educação (art. 205 e seguintes), a fim de propiciar um ambiente escolar seguro e adequados aos alunos, professores, gestores, servidores e toda a comunidade escolar nele inseridos cotidianamente.
Desse modo, o Agravante, liminarmente, requereu:
(...) seja o presente recurso recebido e conhecido, deferindo-se a antecipação de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I do CPC, com a reforma da decisão interlocutória proferida nos Autos no 23047-38.2016.811.0041 – Código: 1130120 (Ref. 143), reconhecendo-se a competência da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá para processo e julgamento da ação principal.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase processual, a questão limita-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela, nos termos pugnados pela parte Recorrente e consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Registre-se, ainda, que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Anote-se, também, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe-me, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
Extrai-se dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento que, a princípio, assiste razão ao Recorrente.
Verifica-se que o processo de base cuida-se de Ação Civil Pública, cujo objeto consiste na obrigação de fazer para que se proceda à correção das irregularidades físicas e estruturais apontadas na EMEB Prof.a Francisca Figueiredo Arruda Martins, do Município de Cuiabá.
Nesse norte, não obstante crianças e adolescentes possam se beneficiar do resultado final da sobredita ação, é certo que, na situação factual, aqueles infantes não se encontram em situação irregular, ou de risco, entendida esta como a ameaça ou a violação direta aos direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Como bem pontuou o Recorrente, a Ação Civil Pública em questão visa à garantia constitucional do direito à educação (art. 205 e seguintes), a fim de propiciar um ambiente escolar seguro e adequado aos alunos, professores, gestores, servidores e toda a comunidade escolar nele inseridos cotidianamente, ou seja, visa preservar não só às crianças e aos adolescentes, mas uma coletividade de pessoas.
Assim, parece-me, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, que a já citada Ação Civil Pública deve ter o seu trâmite perante o Juízo recorrido, de sorte que há a probabilidade do provimento do presente Recurso.
Forte nessas razões, CONCEDO o efeito suspensivo, pretendido pelo Ministério Público, para sustar a decisão invectivada e reconhecer, por ora, a competência da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital para processar a Ação Civil Pública n. 0023047-38.2016.8.11.0041, cód. 1130120.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Sem prejuízo do acima determinado, em que pese o Agravante peticionar nos autos da Ação Civil Pública por meio do sistema PEA, o processo de piso não é eletrônico (PJE), o que dificulta o acesso deste julgador aos autos originários.
Dessa forma, intime-se o Agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, colacione as peças essenciais ao julgamento do mérito do Recurso, em conformidade com o artigo 1.017, inciso I, do CPC.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.